Tribunal: TJES
Processo: 5006007-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006007-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE DE SOUZA SANTOS e outros (7)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a responsabilização da entidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria a ex-empregados da COFAVI. A embargante alega omissão quanto à titularidade dos recursos do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, interpretação do REsp 1.248.975/ES, violação à coisa julgada e indeferimento da produção de prova pericial, requerendo a manifestação expressa sobre os pontos invocados e o provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a titularidade dos recursos do fundo e os limites da responsabilidade da entidade; (ii) definir se há necessidade de produção de prova pericial e se houve negativa indevida ao exercício da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da segregação patrimonial entre as submassas COSIPA e COFAVI, reconhecendo a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS em razão da ausência de liquidação extrajudicial e da confusão patrimonial por conduta da própria entidade.

A análise do precedente REsp 1.248.975/ES foi feita no acórdão, com a devida fundamentação, não havendo omissão quanto à interpretação adotada.

A fundamentação constante no acórdão, com base em jurisprudência do STJ e do TJES, afasta a necessidade de dilação probatória, sendo legítimo o indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

A pretensão recursal visa apenas rediscutir matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

As alegações relativas a dispositivos legais e constitucionais são consideradas prequestionadas, nos termos da jurisprudência, quando a matéria é decidida com fundamento suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões relevantes, ainda que sem análise pormenorizada de todos os documentos.

A responsabilidade da entidade de previdência permanece até a efetiva liquidação extrajudicial, sendo irrelevante a segregação formal dos fundos quando há confusão patrimonial reconhecida.

A ausência de necessidade de prova pericial pode ser afirmada com base em jurisprudência consolidada, não configurando cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 489, §3º; 503 a 506. LC nº 109/2001. Resolução CNPC nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, Rcl 39.212/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS,
contra o Acórdão ID 14322291 proferido à unanimidade, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e manteve a responsabilização da entidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI, independentemente da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA e da existência de liquidação extrajudicial.

Irresignad
o

o

embargante aduz em suas razões ID 11957653,
em suma,

que
(1)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a titularidade dos recursos do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, compostos por duas submassas (COSIPA e COFAVI), sendo que os recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usiminas;
(2)
o acórdão embargado teria ignorado os fundamentos do REsp 1.248.975/ES e o título executivo, que preveem a preservação do patrimônio dos demais fundos e a responsabilidade limitada da entidade até a liquidação extrajudicial do plano
;
(3)
a decisão embargada teria violado o direito da parte de produzir prova pericial para demonstrar a titularidade dos recursos;
(4)
haveria prequestionamento implícito e explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os arts. 1.022, II; 489, §3º; 503 a 506 do CPC e artigos da LC 109/2001, além da Resolução CNPC nº 24/2016;
(
5
)
a decisão afrontaria a coisa julgada, os princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e da proteção aos participantes dos fundos segregados.

Pugna,
assim
,
pelo provimento dos aclaratórios
interpostos para sanar as omissões apontadas, com manifestação explícita sobre os fundamentos jurídicos invocados e admissão da produção de provas que demonstrariam a titularidade dos recursos do fundo
.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
a
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A embargante sustenta que
o acórdão
deixou de enfrentar a questão da segregação patrimonial entre as submassas COSIPA e COFAVI, e que, ao ignorar essa distinção, comprometeu a efetividade do título executivo. Contudo, verifica-se que tal matéria foi, sim, enfrentada de forma explícita pelo acórdão embargado, conforme o seguinte excerto:

“
A alegação de impossibilidade de utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA não afasta a obrigação da PREVIDÊNCIA USIMINAS, que, por sua conduta, deu causa à indistinção patrimonial, conforme reconhecido na Rcl 39.212/ES pelo STJ”.

O voto
condutor
reconhece que a responsabilidade decorre da ausência de liquidação extrajudicial e da culpa da própria entidade pela confusão patrimonial. Assim, ainda que não se tenha detalhado a análise de cada documento contábil, houve pronunciamento direto sobre o ponto da titularidade e da impossibilidade de se afastar a obrigação com base apenas em argumentos abstratos de segregação formal.

Também não há omissão quanto à interpretação do precedente citado. O acórdão embargado expressamente reconhece o dever da PREVIDÊNCIA USIMINAS de arcar com o pagamento até a efetiva liquidação extrajudicial, afastando, portanto, qualquer condicionamento à produção de prova técnica para revisão desse ponto:

“
A PREVIDÊNCIA USIMINAS mantém responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria a ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do fundo correspondente, independentemente da existência de solidariedade entre os fundos”.

Logo, a interpretação do precedente foi feita e fundamentada com base nos julgados do STJ e do próprio TJES, inclusive mencionando a Reclamação 39.212/ES e os fundamentos da responsabilidade objetiva até a liquidação. Não há omissão, portanto.

O acórdão também esclarece que não há necessidade de dilação probatória adicional, à luz da jurisprudência consolidada. Veja-se:

“
A matéria já se encontra consolidada tanto no âmbito do STJ como no TJES, revelando-se desnecessária qualquer dilação probatória adicional”.

Tal fundamentação é suficiente para justificar o indeferimento tácito do pedido probatório. Ainda que sucinta, essa motivação afasta a alegada omissão.

Sendo assim, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do
agavo
interposto, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para correção dos vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
[...].
(EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração do entendimento externado extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC.
2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO

aos aclaratórios interposto
, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.